Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-88.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-88.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERNI CLOVES HENNRICHS - CPF: 283.322.619-53 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4
o
, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.

O
reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face do Apelado, julgou extinto o feito, mediante requerimento da Exequente, em razão do cancelamento do débito tributário, com a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa (id. 106993964, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, por força da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido pela metade, já que houve o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação.

O Apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (id. 106993977, pág. 01).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face do Apelado, julgou extinto o feito.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal, contra Erni Cloves Hennrichs, em razão de suposto débito de ITCD, representado pela CDA n. 2017474246 (ids. 106989847, págs. 01/02 e 10698948, págs. 01/03).

Foi determinada a citação da parte Requerida (id. 106989849, pág. 02).

Citado, o Executado apresentou a Objeção de Pré-executividade, sustentando que a CDA que instrui o feito executivo havia sido cancelada, administrativamente, pela Procuradoria-Geral do Estado, em 13/03/2020 (id. 106993952, págs. 01/05).

A Fazenda Pública Estadual foi intimada para apresentar manifestação (id. 106993960, pag. 01) e compareceu aos autos, requerendo a extinção do processo, sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26, da Lei n. 6.830/1980 (id. 106993961, pág. 01).

O Julgador singular proferiu sentença, extinguindo o feito, mas condenou o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

Tendo em vista o cancelamento da inscrição de dívida ativa executada nestes autos, consoante informado pela parte exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro no artigo 26 da Lei n° 6.830/80.

A despeito da dicção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80), observa-se que o pedido de cancelamento da CDA somente surgiu após ao ajuizamento da defesa via exceção, razão porque, à luz da causalidade e do trabalho realizado pelo causídico, CONDENO o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10 % do débito executado.

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando haver omissão (id. 106993965, págs. 01/03).

O Juízo
a quo
rejeitou os Declaratórios, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida à Id. 53146801.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando que, por força da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido pela metade, já que houve o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de Primeira Instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer exceção de pré-executividade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA –

APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei).

Também, deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, reconhecendo que, de fato, a CDA havia sido cancelada. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que o Executado, ora Apelado, tivesse que contratar advogado para defender-se em Juízo, por meio da Objeção de Pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público Recorrente, após intimado a manifestar-se sobre a Objeção manejada pelo Apelado, reconheceu o pedido e requereu a desistência da ação.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicada, no caso, a regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor do Recorrido.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte, a sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022